Tribunal: TJMT
Processo: 1018033-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018033-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0001-70 (AGRAVANTE), PAULO JURACI REINEHR PEREIRA - CPF: 229.964.600-06 (AGRAVADO), MARISA FATIMA RAMOS PEREIRA - CPF: 916.970.690-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de forma que compete ao órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão recorrida.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistentes no estágio inicial que se encontra o feito na origem.

Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do
quantum
devido, de rigor a manutenção do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A, visando reforma a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Tutela Cautelar de Caráter Antecedente no 1000591-13.2024.8.11.0101, movida em desfavor de PAULO JURACI REINEHR PEREIRA E OUTRA, indeferiu o pedido de tutela de cautelar de arresto de 3.698,53 sacas de milho, ou 221.911,8 Kg do mesmo produto, para garantir o pagamento do débito oriundo de contrato de confissão de dívida objeto da ação de no 1000591-13.2024.8.11.0101.

Em suas razões, o recorrente pugna, inicialmente, pela concessão da tutela antecipada recursal, de modo que seja obstada determinado o arresto de bens para garantia da ação de obrigação de fazer,
inaudita altera pars
.

Discorre sobre as presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, segundo o que preconiza o art. 301 do CPC, diante da inadimplência dos devedores que deixaram de pagar a obrigação no prazo estipulado, estando, assim, em mora capaz de levar a presunção de insolvência, frustrando a ação pela provável demora na solução da demanda, o que concretiza a fumaça do bom direito, bem como em razão da existência de pluralidade de dívidas em nome dos devedores.

Sustenta que o perigo da demora está caracterizado ao verificar que os réus não cumpriram com suas obrigações referentes ao contrato, colocando em perigo não só do patrimônio (com busca e apreensão de bens), como do grande prejuízo da parte autora referente ao pagamento do débito inadimplido de R$139.470,76.

Salienta que o arresto de bens se faz necessário antes da citação da parte agravada, sob pena de se tornar ineficaz a providência preventiva. No mérito, requer a confirmação da liminar.

A liminar recursal foi indeferida no id. 225694198.

Sem contrarrazões, consoante certidão no id. 232673157.

Em breve relato, era o que merecia apreço

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Cinge-se a controvérsia a aferir, em grau recursal, o acerto ou desacerto da decisão que
indeferiu
o pedido da parte exequente\agravada, de tutela de urgência, para o fim de determinar o arresto e remoção da quantia de arresto de 3.698,53 sacas de milho, ou 221.911,8 Kg do mesmo produto, para garantir o pagamento do débito oriundo de contrato de confissão de dívida objeto da ação de no 1000591-13.2024.8.11.01015.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso de agravo de instrumento, por ser recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que ao juízo revisor incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Sobre o tema, necessário transcrever os ensinamentos do processualista Humberto Theodoro Júnior:

“A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo” (in Recursos – Direito Processual ao Vivo, Vol. 2, RJ: Aide, 1991, p. 22).

Feito esse breve intróito, passo à análise do recurso.

A parte agravante sustenta em suas razões recursais o desacerto do ato decisório, ao fundamento de que estão presentes os pressupostos legais necessários para concessão da tutela cautelar de urgência, razão pela qual pleiteia pela revogação da decisão objurgada.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
entendo pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente.

Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil.

Como assenta Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu livro Manual de Direito Processual Civil, Editora
Jus Podivm
:

“O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto executivo outorga ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar, ainda que não seja esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, com base no poder geral de cautela, admite-se o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema Bacenjud, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora." (STJ - REsp 1643532/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

No caso, verifica-se que não se encontram presentes tais requisitos, uma vez que a suposta inadimplência ocorreu em março/2024, não restando demonstrada a urgência, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo.

No caso, não verifico,
a priori,
a demonstração de que os agravados estejam se desfazendo ou tentando se desfazer de seu patrimônio (receio da dissipação dos bens), assim como de mínimos indicativos de presença de risco de que seja frustrada a utilidade de futuro provimento judicial, de forma a justificar a concessão da medida pleiteada.

Ademais, não se vislumbra, nem a parte credora agravante indicou e demonstrou a prática pelos requeridos de destruição, ocultação ou desvio de bens ou de artifício tendente a impossibilitar o recebimento ao final da ação, ou que, principalmente, os requeridos não tenham patrimônio suficiente para cobrir a dívida apontada na exordial.

Assim, embora admissível o arresto antes da citação da parte requerida, é preciso estar presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil.

Logo, o arresto, na sistemática processual, não é uma faculdade arbitrária do credor, é medida excepcional, condicionada a pressupostos legalmente determinados, tornando-se precoce o deferimento do pedido na falta de probabilidade do direito alegado, e sem a prévia citação dos requeridos porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não baseado em meras suposições.

Em outras palavras, é prematuro o pleito de arresto, ao menos na presente etapa processual, tendo em vista que não se apresentam sólidos os requisitos legais para a concessão da medida constritiva.

O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 294 e seguintes sobre a tutela provisória de urgência e de evidência, de maneira que, em relação à primeira, é dividida em tutela cautelar – garantidora do resultado útil e eficaz do processo – e tutela antecipada – satisfativa do direito da parte no contexto fático.

A esse respeito, Daniel Amorim Assunpção Neves leciona que:

A tutela cautelar garante para satisfazer e a tutela antecipada satisfaz para garantir. O objeto da tutela cautelar é garantir o resultado final do processo, mas essa garantia na realidade prepara e permite a futura satisfação do direito. A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora” (In: Código de Processo Civil Comentado, Juspodvim, 2016, p. 462).

Em ambas as hipóteses o deferimento da tutela fica condicionado ao preenchimento dos pressupostos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Da dicção do disposto no
caput
do citado dispositivo legal extrai-se que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, o §3o do mesmo dispositivo legal dispõe que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, os requisitos para o deferimento da tutela subdividem-se em positivos, consubstanciados na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e negativo, este composto da reversibilidade da medida.

Realça-se que os requisitos são conexos ou aditivos, isto é, devem coexistir. Ausente um só deles, torna-se impositivo o indeferimento da tutela provisória.

Depreende-se dessas orientações que compete ao julgador realizar um prognóstico de plausibilidade dos argumentos alinhavados, bem assim examinar se o bem da vida está sob risco.

Sob esse norte interpretativo, atentando-se à apreciação passível de ser empreendida neste momento processual, verifica-se a ausência dos requisitos necessários à concessão da providência cautelar pretendida pela recorrente.

No caso, constata-se que não se fazem presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pretendida, na medida em que o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo não se mostra caracterizado em razão da ausência de prática pelos requeridos de destruição, ocultação ou desvio de bens ou de artifício tendente a impossibilitar o recebimento ao final da ação, ou que, principalmente, os requeridos não tenham patrimônio suficiente para cobrir a dívida apontada na exordial.

Portanto, a mera alegação de hipotético risco de dano, sem relacioná-lo a elementos probatórios incisivos, torna insubsistente o ventilado “
periculum in mora
”, um dos requisitos para a concessão de medida cautelar.

Desta forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.”
(TJ-MT 10202684620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO DE BENS MÓVEIS - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. No caso dos autos, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelos agravados, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de os executados/agravados estarem em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida”
(N.U 1011489-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA – ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira”
(TJ-MT 10134022220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022).

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido cautelar de arresto dos grãos.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024